Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721094-64.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA RECORRIDO: SUELI CORDEIRO LIMEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13881342, admitiu o recurso especial interposto por FRANCISCA PORTELA DA SILVA. O STJ negou provimento ao especial (ID 41066859, p. 37/42), em decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 19/10/2022 (ID 41066859, p. 45) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Assim, esgotadas as providências nesta instância, remetam-se o processo à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019